Tribunal: TJDFT
Processo: 0757937-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-los ao pagamento da quantia de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) à autora. Alegam os recorrentes a ilegitimidade passiva do Distrito Federal já que a autora era servidora da autarquia distrital corré. Quanto ao mérito, aduzem que a autora não cumpriu os requisitos para recebimento da indenização de transporte, uma vez que não foi demonstrado o uso de meio próprio de locomoção na realização do serviço externo. Afirmam que não há regulamento próprio para a carreira da autora, devendo ser aplicado o Decreto n° 13.447/91, bem como que não houve requerimento administrativo, o que por si só obstaria o recebimento da quantia.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 39938593) e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 39938599).
3. Narra a parte autora que, com a edição da Lei 5.276/2013, que extinguiu a carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, passou a integrar a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Alega que foi cedida à Secretaria de Estado de Saúde e, posteriormente, foi editada a Portaria no 205/2014 que redistribuiu a autora da SLU para a Secretaria. Afirma que a Lei 5.276/2013 foi considerada inconstitucional em novembro de 2014 e, apesar da ilegalidade na redistribuição, permaneceu cedida à Secretaria de Saúde com ônus para a SLU, desempenhando funções do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde. Nesse contexto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Distrito Federal, porquanto a autora foi cedida e prestava serviços à Secretaria de Estado de Saúde do DF como agente de vigilância ambiental em saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Cumpre observar que, nos termos do art. 434 do CPC, “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” Os documentos juntados após a sentença não podem ser apreciados nesta fase por constituírem inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância. Além disso, os documentos apresentados não são novos, tendo em vista que se referem a fatos ocorridos nos anos de 2016 e 2017 e que são conhecidos pela Administração. Não cabe ao Juízo determinar a produção de provas, especialmente aqueles documentos que a própria parte já possui e voluntariamente não juntou aos autos, sob pena de ofensa ao princípio da imparcialidade. Documentos de ID 40892595 não conhecidos.
5. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que “o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.
6. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que faça jus à verba em questão.
7. Frise-se, ainda, que a parte autora juntou aos autos declaração emitida pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde (ID 39938454- Pág. 2), na qual é esclarecido que se encontra cedida desde 15/05/2014 à Secretaria de Estado de Saúde e “desenvolveu atividades de controle de endemias (DENGUE) e outros agravos à saúde na Diretoria de Vigilância Ambiental, no período de 01/07/2014 até a data de 03/07/2018. Onde a mesma fazia uso de veículo próprio para o deslocamento de suas atividades dentro da área de trabalho”.
8. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. No presente caso, a autora comprovou que ocupa o cargo desde 2014. Considerando que o prazo prescricional para interposição de ação indenizatória contra a Administração Pública é de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição contra a Fazenda Pública, o auxílio-transporte à autora é devido a partir de novembro de 2016, haja vista que a presente ação foi proposta em 04/11/2021, de modo que a sentença a quo não merece qualquer reforma.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 55. da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.